Tribunal: TJBA
Processo: 8176289-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176289-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAISY MAIA DOS REIS, ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, EUMANINE MAYRANE SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária de danos materiais cumulada com danos morais, ao fundamento da ausência de procuração pública com reconhecimento de autenticidade em tabelionato de notas. O Juízo de origem, em face de indícios de litigância predatória, exigiu a apresentação de procuração pública como condição para o prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade e a razoabilidade da exigência de apresentação de procuração pública, em substituição à procuração particular, como condição para a admissibilidade da ação, especialmente à luz das prerrogativas da advocacia e da inexistência de exigência legal nesse sentido.

III. Razões de decidir
3. Embora esteja pendente de julgamento o Tema 1.198/STJ, que trata da possibilidade de medidas preventivas contra litigância predatória, não há até o momento decisão vinculante que autorize a exigência de procuração pública para ações dessa natureza.
4. A imposição de requisitos excessivos, como a apresentação de procuração pública, afronta as prerrogativas dos advogados, asseguradas constitucional e legalmente, e não encontra respaldo na legislação processual vigente.
5. É legítima a adoção de medidas proporcionais e razoáveis para coibir a litigância predatória, como a exigência de documentos complementares (comprovante de residência, documentos que corroborem a relação jurídica discutida), mas não a imposição de formalidade não prevista em lei.
6. Caso constatada, no curso da ação, a prática de atos fraudulentos ou de má-fé, caberá ao Juízo aplicar as penalidades cabíveis, incluindo sanções processuais e comunicações às autoridades competentes, como o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença apelada, determinando o regular processamento da ação na origem.
Tese de julgamento:
"1. A exigência de procuração pública para o processamento de ação ordinária, mesmo diante de suspeita de litigância predatória, é desproporcional e carece de previsão legal, devendo-se assegurar as prerrogativas da advocacia e a razoabilidade na adoção de medidas processuais de controle."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8176289-56.2022.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figuram como apelante
ORLANDO CARDOSO DE OLIVEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA